Tribunal: TJMT
Processo: 0009446-79.2016.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009446-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a ampliação e reformas necessárias é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação.

Recurso não provido. Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 102133959) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
.

Assegura não há que se falar em omissão, porquanto “
aproximadamente 500 escolas necessitam de reforma e reparos substanciais, havendo inúmeros liceus em situações muito mais precárias do que a vivenciada pela Escola Estadual José de Moraes
”, pelo que o apelante “
disponibiliza a Instrução Normativa no 006/2018/GS/SEDUC/MT, que regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos, já disponíveis, destinados à intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais.
”.

Assevera, no que se refere a separação dos poderes, que o Poder Judiciário não pode “
atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração
”.

Afiança que se deve observar a situação financeira do apelante que “
vem atravessando a sua pior crise financeira e econômica, com seus cofres em verdadeiro estado de exaustão, o que ocasiona grande escassez de recursos
”, em razão da reserva do possível.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 102133968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 104957950), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto e considerando o que mais consta nos autos, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, promovida pelo Ministério Público, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente realização de integral reforma da Escola Estadual José de Moraes, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, as quais passo a elenca-las:

1- inexistência de rampa de acesso aos PMR ́s nas esquinas. Faixa livre sem sinalização;

2 – palco para apresentações sem rampa de acesso;

3 – rampa de acesso para diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido. Há corrimão em apenas um lado e sem corrimão para cadeirantes;

4 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR ́s;

5 – circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus;

6 – banheiros acessíveis aos PMR ́s encontram-se trancados com fechaduras;

7 – lavatório em peça única, sem barra de apoio para os PMR ́s.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.

Às providências. [...]. (Id. 102133960 – fls. 6).

Ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra o
Estado de Mato Grosso
, na data de 13 de outubro de 2016
, com a finalidade de preservar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, bem como das pessoas com deficiência, atendidas na Escola Estadual José de Moraes, localizada no Município de Rondonópolis, ausentes às condições mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade, a demonstrar a imprescindibilidade de reforma da unidade escolar, cuja inicial relata:

[...] Conforme demonstram os documentos integrantes do incluso Inquérito Civil Público no 008969-010/2013, cujas peças passam a integrar esta petição, o Estado de Mato Grosso vem contribuindo, de forma incontestável e decisiva para a violação dos
direitos fundamentais de crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida da Escola Estadual José de Moraes
, na medida em que tem oferecido à população do Município de Rondonópolis
uma escola sem funcionalidade, precária e com graves problemas de acessibilidade
.

Para se ter um retrospecto dos problemas verificados, esta Promotoria de Justiça expediu inúmeros ofícios para a Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação e para a Diretoria da Escola, a fim de que fossem prestadas informações acerca da atual situação estrutural, funcional e arquitetônica da unidade.

Em resposta, a diretoria da Escola Estadual José de Moraes encaminhou o ofício com relato das deficiências estruturais do prédio, bem como sobre a
inexistência de acessibilidade, conforme demonstram os documentos constantes dos autos, consistentes em memorial fotográfico e perícias
, as precárias condições que o estabelecimento de ensino se encontra (documentos de fls. 04/26), entre elas:

1)
Inexistência de rampa de acesso aos P.M.R. (portadores de mobilidade reduzida) nas esquinas. Faixa livre sem sinalização
;

2)
Palco para apresentações sem rampa de acesso
;

3)
Rampa de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido. Há corrimão apenas em um lado e sem corrimão para cadeirantes
;

4)
Acessos à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos P.M.R.’s
;

5)
Circulação com desnível em relação ao corredor sendo apenas acessado através de degraus
;

6)
Banheiros acessíveis aos P.M.R.’s encontram-se trancados com fechadura
;

7)
Lavatório em peça única, sem barras de apoio para os P.M.R. (portadores de mobilidade reduzida)
.

A despeito de todas essas flagrantes irregularidades,
a SEDUC sempre se esquivou em adotar uma decisão a respeito dos fatos verificados
e, sob o argumento de que enfrenta dificuldades para promover ajustes nos processos licitatórios referente às reformas de escolas, ignora a questão, protelando, mais e mais, na busca por soluções e insistindo no uso de
um prédio que não oferece as mínimas condições para abrigar uma escola
, enquanto os alunos que ainda frequentam o estabelecimento submetem-se à uma vexatória situação, que desestimula a frequência às aulas.

Assim,
os graves problemas estruturais detectados no prédio da escola e a insuficiência das medidas paliativas adotadas para garantir o acesso à educação, além de impedir o funcionamento do local como unidade escolar, colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que frequentam tal estabelecimento, vez que decorrentes da estrutura inadequada do prédio
.

[...]

O que se vê, em verdade, é que
enquanto se aguarda, pacientemente, por anos a fio, dotação orçamentária para realizar as reformas necessárias, os frequentadores da unidade de ensino ficam à mercê de sua própria sorte
. [...]. (petição inicial – Id.
102131548 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Por sua vez, os documentos demonstram a existência de reiteradas solicitações de providências sem êxito. No ano de 2012 o Secretário Adjunto de Estrutura Escolar informou que:

[...] CI.: 2574/2012 – SEDUC/SAEE Cuiabá, 20 de março de 2012.

[...]

Confirmamos o recebimento da C.I. no 138/2012 – UAS/SEDUC/AD38, que envia o Ofício no 069/2012/AMC/1aPCível, vindo da Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis/MT, a qual encaminha
relatório circunstanciado para a verificação das condições de acessibilidade externa e interna em todas as escolas estaduais localizadas no município de Rondonópolis/MT
, bem como solicita informações e documentos correspondentes às ações eventualmente já programadas como, projetos arquitetônicos, cronogramas físico-financeiros e comprovantes das reservas orçamentárias para fazerem frente às despesas públicas sob referência (reformas, ampliações e/ou construções), temos a corroborar que:

Das 34 Escolas Estaduais existentes no Município de Rondonópolis, a Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar – SAEE, já fez o levantamento em 10 (dez) unidades escolares do referido município, para a adequação das condições de acessibilidade externa e interna
.

Contudo, com relação às demais unidades escolares, a SARR, necessita de um
prazo de 06 (seis) meses
, para que seja feito um levantamento total pela equipe de projetistas desta secretaria, uma vez que devido a demanda de unidades escolares existentes no Estado de Mato Grosso, o referido levantamento levará um lapso temporal expressivo.

Assim, após a visita, serão elaborados todos os projetos, onde em ato contínuo será mesurado o custo efetivo da implantação de acessibilidade para as unidades escolares do município de Rondonópolis/MT e posteriormente disponibilizar recursos para a execução dos serviços acima descritos.

[...]

Atenciosamente,

Jorge Szablewski

Secretário Adjunto de Estrutura Escolar [...]. (Id. 102131548 – fls. 17/18). [sem negrito no original]

A situação da Escola Estadual José de Moraes é reconhecida pela própria Secretaria de Estado de Educação: “
temos a informar que a Secretaria Adjunta da Estrutura Escolar,
encaminhará uma equipe de projetistas até a referida unidade, para fazer todos os levantamentos necessários para desenvolver todos os projetos de adequação
, onde em ato contínuo estaremos na busca de recursos financeiros para executar a respectiva obra, uma vez que
somos conhecedores da importância da infraestrutura na qualidade do processo educacional e pedagógico
.
” (CI. 8903/2013 – SEDUC/SAEE, 10 de setembro de 2013, Id. 102131549 – fls. 54). [sem negrito no original]

Posteriormente, inclusive já decorrido o prazo assinalado pelo Secretário Adjunto de Estrutura Escolar, o Diretor da Escola Estadual José de Moraes, comunicou que:

[...] Rondonópolis,
23 de janeiro de 2014
.

[...]

Venho, por intermédio deste, comunicar a Vossa Senhoria, que
a Escola acima citada em relação a acessibilidade não satisfaz a NBR 9050/2004
, conforme se pode verificar na cópia do ofício 023/DCU/NPU/2012 encaminhado ao Ilustríssimo Dro Ari Madeira.

Temos ainda
problemas com a parte física
da escola, tais como:
telhado de zinco (bastante quente e quando chove o barulho é alto atrapalhando o trabalho dos professores)
;
pátio interno fica inundado no dia de chuva, isto porque não tem caída
;
estrutura metálica da quadra de esporte corroída (com buracos grandes) pelas fezes dos pombos
;
parte elétrica com risco de curto e posterior incêndio
.

A última reforma realizada
na Escola Estadual José de Moraes pela Secretaria Estadual de Educação
foi no final do ano de 2005 para 2006, ou seja, já se passaram aproximadamente oito anos
.

Segue em anexo CD com fotos comprobatórias.

[...]

Valter Rodrigues de Abadia

Diretor Aut. 028/12 [...]. (Id. 102131548 – fls. 56). [sem negrito no original]

Não bastasse isso, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar denunciou a Escola Estadual José de Moraes ao Ministério Público, em razão de condições precárias da estrutura física da cozinha (Id. 102131549 – fls. 15/19).

[...] conforme Termo de Visita assinado pelo conselheiro João Eudes da Anunciação e pela Técnica CEAE/MT Edinalva Alves de Oliveira Tomáz, onde constataram as seguintes irregularidades:

1. Ausência de cardápio exposto;

2.
Produtos de limpeza armazenado em armário junto com alimentos
;

3. Alimentos descongelados de forma incorreta;

4. Armazenamento de legumes em sacolas recicladas;

5. Merendeiras sem uniforme sem carteira de saúde;

6. Pessoas que não fazem parte da merenda na cozinha;

7. Cardápio servido diferente ao planejado;

8.
Produtos alimentícios armazenados em ambiente longe da cozinha (sala do diretor)
; [...]. (Id. 102131549 – fls. 35). [sem negrito no original]

O Diretor da Escola Estadual José de Moraes, em audiência extrajudicial realizada em razão da denúncia oferecida pelo Conselho Estadual de Alimentação Escolar, relatou que “
foram gastos aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), ora apresentando recibos no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), recursos estes provenientes do próprio corpo escolar que deveriam ter sido investidos na própria questão pedagógica, sendo que atualmente a escola não dispõe de lavanderia porque o espaço da lavanderia foi utilizado para a construção da despensa
” (Id. 102131549 – fls. 57).

No ano de 2015 a Secretaria de Educação de Estado, novamente, reconhece a situação da unidade escolar e alega a necessidade de elaboração de projeto arquitetônico:

[...] Cuiabá, Mato Grosso, 10 de setembro de 2015.

[...]

Há a necessidade em aprimorar todas as unidades de ensino sob a égide da Secretaria de Educação no acesso possível com segurança e autonomia aos portadores de necessidades especiais
quanto aos espaços utilizados,
porém
, são fatores que
necessitam de estudos técnicos de engenheiros habilitados com as devidas projeções arquitetônicas
a serem realizadas nestas escolas e todos esses episódios, demandam de verbas. [...]. (Id. 102133950 – fls. 39). [sem negrito no original]

Daí decorrente, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visa assegurar o direito à acessibilidade, salubridade e funcionalidade aos alunos da Escola Estadual José de Moraes, localizada no Município de Rondonópolis.

Além do mais, não se pode ignorar que o direito à educação e à integridade física de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Aliás, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” e assenta:

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I -
acessibilidade
: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

[...]

IV -
barreiras
:
qualquer entrave, obstáculo
, atitude ou comportamento
que limite ou impeça
a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e
o exercício de seus direitos à acessibilidade
, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

[...]

VI -
adaptações razoáveis
: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer
,
em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
;

[...]

Art. 5o A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação,
à educação, à profissionalização
, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

[...]

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
:

[...]

XVI -
acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino
;

[sem negrito no original]

Outrossim,
dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública.
Reforma em escola
.
Implementação de políticas públicas
.
Possibilidade
.
Violação do princípio da separação dos poderes
.
Não ocorrência
. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 942573/PB AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2017).

[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) [...]. (STF, Primeira Turma, RE 930454/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2016).

[...] A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3330/DF, relator Ministro Ayres Britto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2013).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, bem como às pessoas com deficiência.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo poder público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, com a evidente omissão da Administração, visto que decorrido mais de dez (10) anos desde a manifestação da Secretaria de Educação do Estado no sentido de reconhecer a situação da unidade escolar, porém a condicionar a reforma a realização de projeto arquitetônico (Id. 102131548 – fls. 17/18), óbice algum há em se determinar que o Estado adote as providências necessárias para garantir o direito à educação e à integridade física, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO REURSO, E SER ACOMPANHADA PELA DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022